Tribunal: TJBA
Processo: 8008887-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008887-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARCO BRUNO FARIAS DOS SANTOS

Advogado(s):GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento de empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda bruta do agravado, sob fundamento de situação de superendividamento. O agravante sustenta afronta à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos, bem como prejuízo financeiro à instituição bancária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que limita os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados, à luz da alegada situação de superendividamento da parte agravada.

III. Razões de decidir:

3. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Ressalta-se que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.
4. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
5. A análise preliminar da controvérsia permite o reconhecimento da verossimilhança das alegações da parte agravada, evidenciada pela documentação acostada que comprova o superendividamento, comprometendo sua subsistência.
6. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida encontra respaldo legal no art. 2º, § 2º, I, da Lei nº 10.820/2003 e está em consonância com a jurisprudência do STJ que visa à proteção do mínimo existencial.
7. A concessão da liminar atende ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao equilíbrio contratual, sendo desproporcional a suspensão integral dos descontos ou sua manutenção sem limitação.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor superendividado, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 2.A concessão de tutela de urgência exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se exigindo comprovação irrefutável dos fatos.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 2º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1584501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2016, DJe 13.10.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 88008887-45.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marco Bruno Farias dos Santos e Agravado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

do recurso e negar
-lhe provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator